Tribunal: STF
Processo: ARE 1385017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 85, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPVA – CREDOR FIDUCIÁRIO: LEGITIMIDADE. O credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4º da Lei estadual nº 14.937/2003. 



    APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CARÁTER PROTELATÓRIO: MULTA CABÍVEL. Se, em embargos de declaração, a parte lastreia suas alegações em contrariedade flagrante à questões expressamente decididas, em manifesto intuito protelatório, incorre em situação de abuso do direito de recorrer e, por isso, cabível a aplicação de multa.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, sustenta o seguinte: “(...) estamos diante de nítida ofensa aos artigos 24, § 3º e 146, III, “a”, e 145, § 1º da Constituição Federal bem como ao art. 155, III, CF/1988, pois a Lei 14.937/03 extrapola a definição de propriedade para fins de IPVA e colide com as normas gerais em matéria tributária sob responsabilidade tributária e à capacidade contributiva ao instituir sujeição passiva em relação a terceiro sem a possibilidade de exercício da repercussão jurídica (e econômica) do tributo.” (eDOC 104, p. 13) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF, além da ausência de enquadramento do apelo nas alíneas c e d do permissivo constitucional (eDOC 116).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 85, p. 5-7):



    “Ressalte-se que, embora o embargante/apelante defenda a tese de que o caso se refere a financiamento para aquisição de veículo de terceiro mediante contrato de CDC com alienação fiduciária em garantia, certo é que nem sequer trouxe a cópia do indigitado contrato. Não obstante, há documento nos autos que comprova a alienação fiduciária, além de admitido pelo próprio embargante. 



    Ora, diante disso, é inelutável que o bem integra o patrimônio do apelante, pois se lhe foi dado em garantia da obrigação pactuada com terceiro. De fato, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, ora apelante, a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa, ficando o devedor, a seu turno, apenas na condição de possuidor direto (art. 1º, do Decreto-lei nº 911/1969). 



    Logo, na condição de proprietário da coisa, não há dúvida de que o apelante responde pelo débito tributário de IPVA incidente sobre o bem, tudo por força do disposto no art. 4º da Lei estadual nº 14.937/2003, que estabelece a qualidade de contribuinte da exação na pessoa do proprietário do veículo automotor.



    E mais, há previsão legal expressa no art. 5º da Lei estadual nº 14.937/2003 sobre a responsabilidade do ente fiduciante pelo recolhimento de IPVA, in verbis: 



    (…)



    Portanto, comungo do entendimento de que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o devedor fiduciante, pois assim dispõe a Lei estadual nº 14.927/2003. O apelante enquadra-se no conceito legal de proprietário fiduciário, na forma do art. 1.361, do CC/2002, aplicável à matéria sub judice, por força do que dispõe no art. 110, do Código Tributário Nacional,(1) de modo que, a princípio, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução, na condição de devedor solidário. 



    Destarte, não se verifica qualquer peja de inconstitucionalidade da referida lei, editada dentro da competência constitucional atribuída aos Estados membros de instituir impostos sobre a propriedade de veículos (art. 155, III da CF).” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Nesse sentido, especificamente acerca da Lei Estadual mineira 14.937/2003, repetem-se julgados desta Corte alinhados com a conclusão adotada. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes. V – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VI – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1363375 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.04.22)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1360472 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.03.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento em referida alínea do permissivo constitucional. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 972679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.02.22)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente